Tribunal: TJSP
Processo: 1025223-91.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL DE CLÁUSULAS. EMPRÉSTIMOS. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O AUTOR ACOSTAR ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA EVENTUAL REAVALIAÇÃO DO PEDIDO OU PARA RECOLHER O PREPARO RECURSAL, SOB PENA DE DESERÇÃO. PRAZO QUE DECORREU IN ALBIS. RECURSO DESERTO.
O autor não comprovou sua hipossuficiência financeira ou recolheu o preparo recursal, conforme determinado as fls. 180,

Ementa:

CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL DE CLÁUSULAS. EMPRÉSTIMOS. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O AUTOR ACOSTAR ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA EVENTUAL REAVALIAÇÃO DO PEDIDO OU PARA RECOLHER O PREPARO RECURSAL, SOB PENA DE DESERÇÃO. PRAZO QUE DECORREU IN ALBIS. RECURSO DESERTO.
O autor não comprovou sua hipossuficiência financeira ou recolheu o preparo recursal, conforme determinado as fls. 180, alternativamente. Prazo que transcorreu in albis. Determinações não cumpridas. A não interposição do recurso acompanhado do preparo enseja a deserção do mesmo, conforme expresso no artigo 1.007 do CPC.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000519795
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1025223-91.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
ERNI DECKER, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025223-91.2017.8.26.0405 - Comarca de Osasco
2/5
Voto no 25.049
Apelação Cível no 1025223-91.2017.8.26.0405
Comarca de Osasco / 5a Vara Cível
Juiz(a): Manoel Barbosa de Oliveira
Apelante(s): Erni Decker
Apelado(a)(s): Banco Bradesco S/A
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS. EMPRÉSTIMOS. CONCESSÃO DE PRAZO
PARA O AUTOR ACOSTAR ELEMENTOS ESSENCIAIS
PARA EVENTUAL REAVALIAÇÃO DO PEDIDO OU
PARA RECOLHER O PREPARO RECURSAL, SOB PENA
DE DESERÇÃO. PRAZO QUE DECORREU IN ALBIS.
RECURSO DESERTO.
O autor não comprovou sua hipossuficiência financeira ou
recolheu o preparo recursal, conforme determinado as fls. 180,
alternativamente. Prazo que transcorreu in albis. Determinações
não cumpridas. A não interposição do recurso acompanhado do
preparo enseja a deserção do mesmo, conforme expresso no
artigo 1.007 do CPC.
Recurso não conhecido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 139/144, que julgou improcedente o pedido
formulado na inicial dessa ação de revisão contratual que o autor ERNI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025223-91.2017.8.26.0405 - Comarca de Osasco
3/5
DECKER move em face do réu BANCO BRADESCO S/A.
O autor narra na inicial que celebrou com o réu dois
financiamentos - contratos n. 012 3 316492074 e n. 004 3 010425826, com
intuito de cobrir despesas pontuais do ciclo produtivo da produção de
bovinocultura. As operações de crédito rural se subordinam à
regulamentação e legislação específica. No entanto, os contratos firmados
não respeitaram as taxas, tarifas e encargos das operações de crédito rural.
As taxas de juros mensais de 4,9% e 2,94% ao mês, correspondem a taxas
de juros anuais superiores a 12% ao ano, limite estabelecido para o crédito
rural. As taxas de juros aplicadas são superiores inclusive as taxas médias
de mercado para os contratos de crédito pessoal. A comissão de
permanência não pode ser cumulada com outros encargos, para o contrato
de crédito pessoal e, para o rural, ela sequer pode ser cobrada. Todo o valor
cobrado indevidamente deve ser restituído e ou compensado. Os contratos
firmados devem ser exibidos. Os contratos firmados são de adesão. Não há
que se falar em mora, uma vez que há cobrança de encargos abusivos. Seu
nome não deve ser incluído no rol de inadimplentes. Requer a consignação
em pagamento dos valores que entende devidos. Acostou documentos (fls.
24/46).
Em contestação, o réu sustenta que as alegações do autor não
decorrem logicamente da conclusão, bem como os contratos firmados
foram empréstimos pessoais e não operações de crédito rural. Sustenta
ainda a legalidade das cobranças e dos encargos pactuados. Acostou
documentos (fls. 95/132).
Sobreveio a r. sentença de fls. 139/144, que julgou
improcedente o pedido formulado na inicial. Condenou o autor em custas e
despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
R$1.000,00.
O autor apela às fls. 152/158. Alega, em suma, que: (a) necessita
da gratuidade da justiça; (b) o réu não forneceu o empréstimo de acordo
com o seu enquadramento profissional; (c) as taxas de juros deveriam ser
aquelas referente ao crédito rural; (d) não teve ciência das taxas de juros
cobradas; (e) não foram acostados aos autos os contratos bancários
firmados; e (f) teve seu direito de defesa cerceado, pois não foi dada a
possibilidade de especificar as provas que deveriam ser produzidas.
O réu ofertou contrarrazões (fls. 162/169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025223-91.2017.8.26.0405 - Comarca de Osasco
4/5
Foi proferido despacho de fls. 180, indeferindo o pedido de
gratuidade de justiça, mas concedendo prazo para o autor acostar
elementos essenciais para eventual reavaliação do pedido ou, no mesmo
prazo, recolher as custas processuais, sob pena de deserção.
O autor deixou seu prazo transcorrer in albis (fls. 182).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Constata-se dos autos que foi disponibilizado despacho
determinando que o autor comprovasse a sua hipossuficiência financeira ou
recolhesse o preparo recursal, sob pena de deserção (fls. 180).
O
autor
não
cumpriu
nenhuma
das
determinações
estabelecidas, deixando seu prazo transcorrer in albis (fls. 182).
Portanto, o recurso do autor é deserto, pois não houve a
comprovação de sua hipossuficiência financeira e nem mesmo o
recolhimento do preparo recursal quando da interposição do recurso de
apelação.
O artigo 1.007 do Código de Processo Civil, por sua vez é
expresso ao determinar que:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu
advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso,
o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será
intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em
dobro, sob pena de deserção.
Como se vê, não há dúvidas de que o preparo recursal deve ser
feito e comprovado no ato da interposição do recurso. No entanto, nova
oportunidade foi concedida ao autor, que não cumpriu o determinado,
deixando seu prazo transcorrer in albis. Logo, o não recolhimento do
preparo ou a comprovação de sua hipossuficiência financeira, acarreta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025223-91.2017.8.26.0405 - Comarca de Osasco
5/5
sua deserção (recurso), conforme dispõe a letra da lei.
Nesse mesmo sentido este Tribunal de Justiça vem decidindo:
APELAÇÃO DESERÇÃO PREPARO AUSÊNCIA Deve ser
decretada a deserção do recurso que não apresenta, após a apreciação e
indeferimento de pedido de gratuidade e determinação de recolhimento
das custas de preparo, o comprovante de recolhimento das custas
necessárias e previstas no art. 1.007, caput, do CPC/16. Recurso não
conhecido. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Relator(a): Roberto Mac
Cracken; Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 16/02/2017).
RECURSO DESERÇÃO Recurso apresentado pelo banco que não
merece ser conhecido, por deserto Réu-apelante que, devidamente
intimado a complementar as custas de preparo e por duas vezes, quedou-
se inerte Aplicação do disposto no art. 1007, §2o, do CPC/2016
Recurso não conhecido. (Relator(a): Jacob Valente; Órgão julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 30/08/2016).
DESERÇÃO. Requerimento de concessão dos benefícios da justiça
gratuita, formulado em apelação, indeferido por este Relator, que
concedeu prazo para o recolhimento do preparo. Inércia. Apelação
deserta. Art. 511, caput, do CPC/1973 (art. 1.007, caput, do NCPC).
(Relator(a): Tasso Duarte de Melo; Comarca: Órgão julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 15/06/2016).
3. Em face do exposto, não se conhece do recurso por ser
deserto.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.